Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas com o Pregão Eletrônico (PE) 7/2018, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação (TI) envolvendo desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas informatizados, apoio à garantia e controle da qualidade do produto e do processo de produção de software e aferição de sistemas em pontos de função (PF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Paulo Cesar Kluge, Elmo Raposo Oliveira e Guilherme Telles Ribeiro quanto ao item 9.3.1 do Acórdão 1179/2019-TCU-Plenário ; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Paulo Cesar Kluge, Elmo Raposo Oliveira e Guilherme Telles Ribeiro quanto ao item 9.3.2 do Acórdão 1179/2019-TCU-Plenário , porém deixando de aplicar-lhes, excepcionalmente, a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.3. considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 e subitens do Acórdão 1179/2019-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde (MS), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no exame dos atos concernentes ao Pregão Eletrônico 7/2018, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. não atendimento pleno do art. 2o, inciso II, do Decreto 2.271/97, no dimensionamento dos quantitativos estimados do serviço de sustentação de sistemas; 9.4.2. não atendimento pleno da Súmula TCU 269, uma vez que o modelo de sustentação previsto pelo MS não é integralmente vinculado a resultados, visto que estes não são sempre atrelados ao produto da atuação da contratada; 9.4.3. ausência de critérios bem definidos para a inclusão e manutenção de sistemas no regime de sustentação, o que pode ter contribuído para a diminuição da economicidade do modelo contratual previsto para o serviço de sustentação, em possível prejuízo, portanto, ao princípio da economicidade previsto no art. 37 da CF/88; 9.4.4. não atendimento do art. 2o, inciso II, do Decreto 2.271/97, no dimensionamento do requisito da franquia (e, portanto, do preço de referência) e a consequente diminuição da economicidade do modelo contratual para o regime de sustentação. 9.5. dar ciência deste acórdão à representante, Basis Tecnologia da Informação S.A., à empresa Cast Informática S.A., ao Ministério da Saúde, aos demais responsáveis e à Secretaria de Controle Externo da Saúde deste Tribunal, unidade técnica responsável pela apreciação das contas do Ministério da Saúde; 9.6. deferir, com fundamento no art. 59, V, da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 4o, § 1o, da Resolução-TCU 249/2012, o pedido de vistas e cópia dos presentes autos formulado pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., à exceção das peças porventura gravadas com a chancela de sigilo; e 9.7. arquivar os presentes autos.